Tribunal: CARF
Processo: 13830.900056/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900056/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA AMIGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900056/2013-68
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42075.84961.140409.1.7.03-1688, em 14.04.2009, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$1.604,27 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
720,00
884,27 [...]
1.604,27
CONFIRMADAS [...]
0,00
874,00 [...]
874,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.604,27
Valor na DIPJ: R$ 1.604,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.871,35
CSLL devida: R$ 267,08
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 606,92
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
42075.84961.140409.1.7.03-1688
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32848.18476.170608.1.7.03-8320 34270.86828.170608.1.3.03-9188 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-90.445, de 23.10.2019, e-fls. 427-448:
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA PAGA.
Os pagamentos utilizados para quitação de estimativas devem ser computados
na apuração do crédito de Saldo Negativo compensado, ainda que não informados no
PER/DCOMP.
CSRF. PROVA.
A comprovação da Contribuição Retida na Fonte ocorre mediante a
apresentação dos comprovantes/informes de rendimentos. Notas fiscais emitidas pelo
prestador e outros documentos de emissão do próprio contribuinte não se prestam a
comprovar a retenção e recolhimento de tributo realizado em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para
reconhecer, adicionalmente ao crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
de 2006 reconhecido no despacho decisório (R$ 606,92), a parcela de crédito no valor
de R$ 277,35, perfazendo um total de Saldo Negativo de R$ 884,27 e,
conseqüentemente, homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.07.2020, e-fl. 442, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.07.2020, e-fls. 444-448, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Do Relatório do Acórdão:
1 - Foi reconhecido o direito a compensação adicional ao crédito de Saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2006 reconhecido no despacho decisório (R$
606,92), relativamente ao capítulo Do pagamento de Estimativas, a parcela de crédito
no valor de R$ 277,35, perfazendo um total de Saldo Negativo de R$ 884,27 e,
consequentemente, homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
2 - Entretanto, em relação ao capítulo Da contribuição retida, Prova da
Retenção, não tendo a requerente apresentado os Comprovantes de Rendimentos e
Retenção correspondentes às retenções deduzidas da CSLL devida, não se admitiu o
seu cômputo no cálculo do crédito informado no PER/DCOMP.
3 - Fundamenta ainda que pesquisa atual no sistema alimentado pelas DIRFs
entregues por fontes pagadoras indica que não foram declaradas retenções de CSLL
em nome da manifestante, ratificando o despacho decisório nesse ponto.
4 - Que não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e de
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e Retenção é da
fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Importo de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/ 1999— RIR/99.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

5 - Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o "Comprovante de
Rendimentos" da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
6 - Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou
faturas, bem como a cópia do Livro Razão, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou valor da retenção do imposto e/ou da contribuição pelas fontes
pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos
documentos, como o fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de
serviços, bem com o registro em DIRF dos valores retidos. Isso, porque os
documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser objeto de cancelamento ou
retificação, de modo que a retenção do imposto deve ser confirmada por terceiro.
7 - As notas fiscais e/ou faturas se prestam como prova complementar, quando
exigível no reconhecimento do direito creditório, ou seja, quando além da
comprovação da retenção do imposto e/ou da contribuição, em si mesma, a qual deve
ser feita mediante a apresentação dos correspondentes "comprovante de Rendimentos
Pagos" (art. 943, § 2°, do RIR/99), for necessário demonstrar a natureza dos valores
pagos ou que tal retenção se deu nos termos da legislação pertinente.
8 - Não tendo a requerente apresentado os Comprovantes de Rendimentos e
Retenção correspondentes às retenções deduzidas da CSLL devida, não se admite o
seu cômputo no cálculo do crédito informado em PER/ DCOMP.
9 - Conforme o anexo "PERD/COMP Despacho Decisório — Análise de
Crédito" (fls. 10/12), não foram confirmadas [...].
Das razões do Recurso:
Ao tomar ciência do r. Acórdão, como apenas essa questão do aproveitamento
das retenções da CSLL das notas fiscais restou negada, por falta de comprovação do
Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora e da falta de informações na DIRF dessas
retenções, a recorrente entrou em contato com as Fontes Pagadoras dessas notas
fiscais de serviços, solicitando que enviassem tais comprovantes.
Referidas tomadoras dos serviços as empresas Colombo International Imp. e
Exp. Ltda - CNPJ 01.426.995/0001-10 e Industrias Reunidas Colombo Ltda - CNPJ
45.127.545/0001-00, apresentaram os seguintes elementos, os quais anexamos:
a) Declaração que na DIRF exercício 2007/2006 não foram declaradas as
retenções relacionadas ao código 5952 (Pis-Cofins-CSLL) dos meses setembro a
dezembro/2006 do tomador INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA e dos
meses janeiro a agosto/2006 do tomador COLOMBO INTERNATIONAL IMP. E
EXP. LTDA, do fornecedor Comercial Exportadora e Importadora Amiga Ltda -
CNPJ 07.440.224/0001-63, por lapso do setor fiscal, exceto as retenções do código
1708, devidamente informadas.
b) Comprovante Anual de retenção de CSLL - cód. 5952 - ano calendário 2006;
c) Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica - cód 1708 - Ano Calendário 2006;
d) Telas extraídas do site da Receita Federal do Brasil dos comprovantes de
recolhimentos dessas retenções cód. 5952, informando que esses valores estão
compostos no total de outros documentos de diversos fornecedores.
e) Relatórios da DIRF 2007/2006 com as devidas retificações, não tendo sido
possível a sua transmissão em face do transcurso de prazo superior a 5 anos não o
permitir, mas que pode ser utilizado para a confirmação do declarado.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

No que concerne ao pedido conclui que:
Tendo então a requerente sanado a única questão negada no r. Acórdão e com a
apresentação dos Comprovantes de Rendimentos e Retenção correspondentes às
retenções deduzidas da CSLL devida, além dos demais elementos de convicção, é o
presente Recurso Voluntário para que seja admitido o cômputo dessas retenções no
cálculo do crédito informado em PER/DCOMP, homologando as compensações in
totum, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$720,00 (R$1.604,27 – R$606,92 – R$277,35) referente ao ano-calendário
de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto Livro Diário, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994),
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Lalur, e-fls. 40-51, 170-424 e 451-454.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.958 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900056/2013-68

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital